Tribunal: TJDFT
Processo: 0703028-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TRANSPORTE PÚBLICO. PASSE LIVRE. LEIS DISTRITAIS No 4.317/2009 e No 566/1993. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Nos termos do art. 88 da Lei Distrital no 4.317/2009 e do art. 1o da Lei Distrital no 566/1993, assegura-se a gratuidade no uso de transportes coletivos do Distrito Federal aos portadores, em grau acentuado, de deficiências físicas, mentais e sensoriais, com renda de até três salários mínimos.
2 – No caso, a prova constante dos autos, notadamente a perícia realizada em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é inconteste no sentido de demonstrar que o Autor/Apelado aufere renda aproximada de um salário mínimo mensal, bem como é acometido de doença mental em grau acentuado devido ao uso de álcool, sofrendo com manifestações psicóticas de natureza paranoide (F-10.5 do CID-10). Nesses termos, sobressai acertada a sentença por meio da qual foi concedido o benefício do passe livre ao Autor/Apelado.
Apelação Cível e Remessa Necessária desprovidas.